Tribunal: STF
Processo: ARE 1580895
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. REJEITADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SEM RAZÃO. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA DELITUOSA. PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS QUE COMPROVAM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DO APELANTE EM AMBOS OS CRIMES. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DOS POLICIAIS QUE SE COADUNAM COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. PEDIDO DE PRESCRIÇÃO DO CRIME PREVISTO PELO ART. 12, DA LEI N.º 10.826/2003. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DOSIMETRIA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE DECORRENTE DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, COM A CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. REFUTADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES. STF. STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 1º, inciso III, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    17. Compulsando os autos, verifiquei que, embora o apelante negue a prática delitiva, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes restaram devidamente comprovadas através do Auto de Exibição e Apreensão à fl. 249, que detalha os objetos apreendidos pela autoridade policial, pelo Auto de Constatação Preliminar às fls. 283/284, pelo Laudo Pericial Definitivo às fls. 497/511, nos depoimentos testemunhais prestados em juízo (arquivo de mídia audiovisual às fls. 718 e 777), bem como em todo o arcabouço probatório dos autos.



    18. No mesmo sentido, destaco que a materialidade e autoria delitiva do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido restaram devidamente comprovadas através da arma e munições apreendidos no interior do imóvel do acusado, do Auto de Exibição e Apreensão da Arma de Fogo à fl. 249, pelo Laudo Pericial de Potencialidade da Arma às fls. 810/817, pelos depoimentos testemunhais prestados em juízo (arquivo de mídia audiovisual às fls. 718 e 777), bem como em todo o arcabouço probatório dos autos.



    19. Nesse ínterim, em sua oitiva judicial, a testemunha Carlos Pereira da Silva Filho, Policial Civil (arquivo de mídia audiovisual à fl. 718), corroborou os fatos contidos na denúncia, afirmando que “a guarnição estava em cumprimento de mandado de busca e apreensão em ação dirigida em face de José Ernandes, na cidade de Arapiraca. Chegando ao imóvel, verificaram que ele estava vazio, motivo pelo qual foi necessário forçar a entrada. No interior da casa, encontraram drogas variadas, munições, cédulas aparentemente falsas, 02 (dois) fardamentos da polícia militar, 01 (uma) arma artesanal e documentos em nome de José Ernandes. Na garagem da casa, havia uma caminhonete Ranger branca, aparentemente quebrada. Não se lembra se algo foi encontrado no interior da caminhonete, pois ele estava responsável pela busca no interior da residência. Sobre a droga, lembra de terem sido apreendidas maconha e cocaína. Quanto as munições, pontuou que elas não tinham o mesmo calibre da arma encontrada. Para acompanhar as diligências, convidaram dois vizinhos que estavam na rua, do lado de fora da casa.”.



    20. Da mesma forma, a testemunha e Delegado Gustavo Henrique Pereira Barros (arquivo de mídia audiovisual à fl. 718), narrou que “não se lembra da origem do mandado de busca, mas se recorda do seu cumprimento em si, notadamente quanto ao alvo localizado em Arapiraca. Ao chegarem no imóvel, não encontraram pessoas no local, motivo pelo qual forçaram a entrada. Na garagem, encontraram uma caminhonete. Dentro deste veículo, havia uma quantidade droga, tais como crack e maconha (não sem lembra bem), escondidas embaixo do banco. Na casa, não se recorda bem, mas encontraram diversas notas falsas de R$ 100,00 (cem reais), além de uma arma de fogo de fabricação artesanal e 01 (um) fardamento da polícia. Desconfiou-se, também, que alguns documentos encontrados na posse do autuado eram falsos.”. (Grifei).



    21. Em seu interrogatório (arquivo de mídia audiovisual à pág. 777), o réu confirmou que o imóvel e o veículo onde os materiais foram apreendidos são de sua propriedade, alegando que “a residência e a caminhonete Ranger eram de sua propriedade, disse ter deixado a caminhonete na casa porque estava quebrada e iria levar a uma oficina nesta cidade de Arapiraca/AL. Pontuou que a droga apreendida não seria de sua propriedade e não sabe quem colocou a droga no local, alegando uma possível perseguição política.”. (Grifei)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente